Tribunal: TJMT
Processo: 1039584-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039584-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MARCOLINO LAND DE BORBA - CPF: 369.936.119-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AMBIENTAL. PENHORA DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcolino Land de Borba contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público Estadual, decorrente de condenação por exploração irregular de floresta nativa. O agravante sustentava nulidade da intimação para impugnação à penhora de uma plantadeira agrícola, alegando que o mandado era genérico e não especificava a finalidade do ato. O juízo de origem manteve a validade da intimação e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada ao executado para apresentação de impugnação à penhora do bem foi válida e suficiente à luz do devido processo legal, afastando a alegação de erro de fato e eventual nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada foi pessoal, com menção expressa à possibilidade de oferecimento de impugnação no prazo legal, sendo suficiente para atingir sua finalidade, conforme disposto no art. 277 do CPC.

A validade do ato processual independe da descrição exaustiva de suas consequências jurídicas, bastando que seja assegurada ciência clara ao destinatário, o que se deu no caso concreto.

O executado constituiu advogado que, após o acesso aos autos, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem apontar vício na intimação ou na penhora, revelando ciência plena e oportunidade de manifestação tempestiva.

A alegação de vício apenas quase dois anos após a prática do ato caracteriza preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme art. 282, §1º, do CPC, o que não foi evidenciado nos autos.

A alegação de hipossuficiência do executado não prospera, pois esteve assistido por advogado regularmente habilitado, com plena capacidade técnica para atuar nos autos desde a intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 277, 278 e 282, §1º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por MARCOLINO LAND DE BORBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000813-63.2013.8.11.0107, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora Agravante, mantendo a determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios relacionados ao bem penhorado (plantadeira agrícola, marca TATU).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público Estadual contra o Agravante, em decorrência de condenação por suposta exploração de floresta nativa sem prévia licença ou autorização de órgão ambiental competente.

Após o trâmite processual, foi realizada a penhora de um bem móvel (plantadeira agrícola, marca TATU), tendo o juízo de primeiro grau determinado o início dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que o executado, devidamente intimado, não teria apresentado impugnação à penhora e avaliação.

Inconformado com tal decisão, o
a
gravante opôs embargos de declaração, alegando erro de fato, consistente na inexistência de notificação
válida para manifestação quanto ao bem penhorado. Sustentou que o mandado de intimação não especificava do que se tratava, privando-o de compreender que se referia à possibilidade de impugnar a penhora do implemento agrícola necessário para sua atividade de subsistência.

Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo juízo
monocrático
, que considerou válida a intimação dirigida ao executado, destacando que os advogados do executado se habilitaram nos autos na data da juntada do mandado de intimação (27/06/2023), obtendo acesso integral à demanda, e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em 19/07/2023, vindo somente em 08/05/2025 alegar erro no mandado.

Em suas razões recursais, o
a
gravante reitera a alegação de erro de fato na decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, argumentando que o mandado de intimação não especificava sua finalidade, constando apenas que o executado poderia "oferecer impugnação", sem esclarecer que se tratava da possibilidade de se insurgir contra a penhora do implemento agrícola. Ressalta que é pessoa leiga e de baixa instrução, não tendo compreendido a finalidade específica da intimação. Acrescenta que a habilitação de seus patronos ocorreu em data posterior à expedição do mandado, cuja devolutiva positiva foi aportada aos autos pelo Meirinho em 27/06/2023.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos expropriatórios determinados pelo juízo de origem. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo os embargos de declaração opostos e sanando o erro de fato identificado.

Em decisão inaugural desta Relatoria, foi indeferido o pedido de tutela de urgência
.

O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta ao recurso, sustentando a improcedência das alegações recursais e a ausência dos requisitos para reforma da decisão agravada. Argumentou que o mandado de intimação era claro quanto à sua finalidade, consignando expressamente que o agravante poderia apresentar impugnação no prazo legal, não havendo qualquer ambiguidade ou omissão. Destacou ainda que o agravante, após a intimação, constituiu advogado particular nos autos, o qual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sem alegar qualquer nulidade referente à intimação ou contestar a penhora do bem, o que revelaria plena ciência acerca do ato e afastaria a tese de erro material ou de prejuízo processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante devidamente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOLINO LAND DE BORBA contra decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, mantendo-se, por conseguinte, a determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios incidentes sobre o bem constrito, consistente em
plantadeira agrícola, marca TATU
.

O cerne da controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal reside na averiguação da existência, ou não, de erro de fato na
decisão que autorizou a continuidade dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que o executado, embora regularmente intimado, deixou de apresentar impugnação à penhora e à avaliação do bem apreendido.

Sustenta o agravante, em síntese, que não teria havido intimação válida para manifestação acerca da constrição judicial, ao argumento de que o mandado de intimação não teria indicado de forma clara e específica a sua finalidade, limitando-se a consignar que o executado poderia “oferecer impugnação”, sem esclarecer que se tratava da possibilidade de insurgência contra a penhora do implemento agrícola.

Todavia, conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a análise dos autos revela que o
Auto de Penhora e Avaliação
comprova que o executado foi pessoalmente cientificado da ordem judicial, constando, no respectivo mandado, expressa menção à possibilidade de apresentação de impugnação no prazo legal.

Com efeito, a finalidade do mandado de intimação mostra-se clara e objetiva, ao determinar:
“Efetuar a intimação da pessoa acima qualificada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias”
. Ainda que redigida de forma sucinta, tal determinação é plenamente apta a cientificar o executado acerca da possibilidade de impugnar o ato processual praticado, qual seja, a penhora e avaliação do bem constrito, não se exigindo, para a validade do ato, a descrição minuciosa de todas as consequências jurídicas dele decorrentes.

De relevo, ainda, o fato de que, conforme bem destacado pelo Ministério Público em sua contraminuta, o patrono do agravante, após regularmente constituído nos autos, apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença sem suscitar qualquer nulidade relativa à intimação ou formular questionamento quanto à penhora efetivada. Tal circunstância evidencia a inequívoca ciência do ato processual e afasta, de forma contundente, a alegação de erro de fato ou de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Nesse contexto, impõe-se recordar o disposto no art. 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando a lei prescrever determinada forma, o ato será considerado válido se, ainda que realizado de modo diverso, alcançar a sua finalidade. Trata-se da consagração do princípio segundo o qual não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, privilegiando-se a utilidade e a efetividade do ato processual.

No caso concreto, é inequívoco que a finalidade do ato foi plenamente atingida, uma vez que o executado tomou ciência da penhora realizada e teve assegurada a oportunidade de se manifestar, tanto que constituiu advogado e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que tenha optado por não questionar especificamente a constrição do bem.

Acresça-se, ademais, que, conforme ressaltado pelo juízo de origem, os advogados do executado habilitaram-se nos autos na mesma data da juntada do mandado de intimação, em
27/06/2023
, passando a ter acesso integral ao processo. Posteriormente, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em
19/07/2023
, vindo somente em
08/05/2025
, quase dois anos depois, suscitar alegado vício no mandado de intimação.

Tal circunstância
evidencia
, de forma cristalina, a ocorrência da
preclusão temporal
, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, que impõe à parte o dever de alegar eventual nulidade na primeira
oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de perda desse direito.

De igual modo, não se verifica a demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da nulidade alegada, requisito indispensável ao seu reconhecimento, conforme dispõe o art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ato não será repetido nem suprida eventual irregularidade quando inexistente prejuízo à parte.

No que concerne à alegação de que o agravante seria pessoa leiga e de baixa instrução, incapaz de compreender a finalidade específica da intimação, tal argumento não merece prosperar. Isso porque o executado encontrava-se regularmente assistido por advogado constituído, profissional habilitado, com pleno acesso aos autos e condições técnicas para, no momento oportuno, questionar a penhora realizada, o que não ocorreu.

Além disso, como bem salientado pelo Ministério Público, o próprio Auto de Penhora e Avaliação demonstra que o executado foi pessoalmente cientificado da constrição judicial, tendo conhecimento, desde então, da possibilidade de apresentar impugnação, o que reforça a inexistência de qualquer vício apto a macular o ato processual.

Diante desse cenário, não se vislumbra o alegado erro de fato na decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, porquanto restou evidenciado que o executado foi regularmente intimado da penhora e dispôs de oportunidade efetiva para impugná-la, deixando de fazê-lo no momento processual adequado.

Assim, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante mostra-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação consolidada da jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026